Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR. PENSÃO. PARCELA ÚNICA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.

2. No caso em análise é possível verificar que ao proferir a sentença o Juízo singular fixou condenação ao pagamento de honorários de advogado fixados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 2.1. No âmbito recursal houve a majoração dos honorários aludidos, tendo sido, no entanto, fixados com base no valor da causa. 2.2. Assim, a despeito de ser, no caso em exame, o valor atribuído à causa o mesmo da condenação, a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC enuncia que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 2.3. Nesse contexto é possível observar a efetiva ocorrência do erro material apontado pela embargante, o que merece a devida correção, sem que isso importe em alteração do julgado.

3. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

4. A autora aponta que o ato decisório recorrido deixou de delimitar parcela única do pensionamento vitalício. 4.1. No caso, há óbice em examinar a questão na presente oportunidade, pois isso acarretaria a supressão de instância.

5. Recurso interposto pela sociedade empresária Queiroz e Grisi Odontologia Ltda - ME conhacido e provido. Recurso manejado por Dental Morelli Ltda e R.M.R.B.D.A. conhecido e desprovido.